Tribunal: TJES
Processo: 5001339-57.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001339-57.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: C. A. M. D. S. e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001339-57.2021.8.08.0006

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDOS: CASSIA AZEVEDO MACIEL, KASSIO DA SILVA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE EMBARQUE INJUSTIFICADA. DOCUMENTAÇÃO CORRETA APRESENTADA PELOS PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Indenizatória movida por
CASSIA AZEVEDO MACIEL
e
KASSIO DA SILVA
em face de
LATAM LINHAS AEREAS S/A
e
MARITE TURISMO LTDA – ME.
Narram os autores, em síntese, que adquiriram passagens aéreas da LATAM através da agência de viagens MARITE TURISMO LTDA - ME, com destino à África do Sul. Afirmam que providenciaram com antecedência a emissão de passaporte do menor Caetano (filho dos autores, que possuía apenas 06 meses à época) junto a Polícia Federal, de modo que constasse no documento autorização expressa no sentido de que poderia participar de viagem internacional com apenas um dos genitores. Que no dia da viagem, conseguiram embarcar normalmente em Vitória, mas ao tentarem embarcar no voo de São Paulo para Joanesburgo, o embarque foi obstado, sob o argumento de que não poderiam embarcar ante a ausência de autorização adequada para o menor Caetano viajar na companhia de somente um dos genitores. Narram que no momento dos fatos, os prepostos da requerida LATAM exigiram para o embarque documento específico de autorização de viagem assinado pelo genitor de Caetano (o requerente Kassio), redigido em inglês e com reconhecimento de firma, apesar de tal exigência ser desnecessária, haja vista a autorização expressa em passaporte e por possuírem também documento específico de autorização para a viagem, redigido em português. Alegam que diante da negativa da requerida LATAM, o suplicante Kassio foi obrigado a deixar a cidade de Aracruz e pegar um voo saindo de Vitória com destino a São Paulo, para que pudesse redigir um documento de autorização específica para o menor Caetano viajar acompanhado da genitora Cassia, documento este que foi redigido em inglês e registrado em um cartório de registros na cidade paulista. Assim, pretendem a indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID. 4772782), a Requerida TAM arguiu que existem peculiaridades que devem ser respeitadas em voos internacionais, e que os requerentes não apresentaram a documentação de forma correta, razão pela qual entende não ter cometido ato ilícito em razão de culpa exclusiva autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4772816), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para:

a)
CONDENAR
a requerida LATAM a restituir aos autores o valor de R$ 392,34, a título de indenização por danos materiais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar do evento danoso, 18/06/2018, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002.

b)
CONDENAR
a requerida LATAM, a pagar aos requerentes o valor de R$ 15.000,00, sendo R$ 10.000,00 para Cássia e R$ 5.000,00 para Kássio, a título de indenização por danos morais, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.”

Irresignado, a Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4772824), aduzindo que foi apresentada documentação irregular, portanto, não há prática ilícita realizada pela recorrente, haja vista que o fato ocorreu por culpa exclusiva da recorrida, por fim, sustenta a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Requerida, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões (ID. 4772829) ao recurso, requerendo a manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A Recorrente alega, em suas razões recursais, que houve culpa exclusiva da recorrida, portanto, não há que se falar em ato ilícito praticado ou danos morais a serem indenizados.

Em que pese a alegação da companhia aérea requerida, de que o fato se trata de culpa exclusiva da segunda requerida, de plano, faz-se necessário destacar que a recorrida apresentou os devidos documentos necessários para o embarque do menor Caetano de acordo com o disposto na resolução 131/2011 do CNJ. Portanto, foi indevida a recusa de embarque por parte do recorrente, ocasionando danos materiais e morais aos recorridos.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo a quo, vejamos:

“Em relação ao requisito do ato ilícito tenho como configurado, haja vista que a requerida LATAM não observou os procedimentos legais atinentes ao embarque de menor de idade em voos internacionais, em especial a resolução 131/2011 do CNJ.

Isto porque, conforme dispõe o art. 13 do referido instrumento normativo, é permitido que ambos os genitores dos menores compareçam ao Ministério de Relações Exteriores ou à Polícia Federal para que conste em passaporte a autorização expressa para que a criança ou o adolescente viaje acompanhado de somente um dos pais.

Diante do exposto, percebe-se que o ordenamento jurídico atual não exige que seja expedida autorização específica, redigida em língua estrangeira, para que o menor deixe o país acompanhado de um dos genitores. Sendo assim, desarrazoada e sem respaldo legal a atitude da demandada LATAM de ter impedido embarque do menor de idade acompanhado pela genitora na posse de documento de passaporte com expressa autorização para tanto, conforme se verifica em ID 7413829.”

Tendo em vista a inversão do ônus da prova determinada pelo CDC e a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II do CPC, caberia à própria recorrente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, ônus do qual não se desincumbiu.

Destarte, não logrou êxito a recorrente em desconstruir a tese formulada pela autora, razão pela qual não há que se falar em alteração no julgado singular quanto ao reconhecimento da falha na prestação dos serviços da recorrente e à configuração do dano moral sofrido pela parte recorrida.

Portanto, entendo que o dano moral resta configurado, pois a situação caracteriza situação capaz de violar os atributos da personalidade, como à honra ou à imagem, previstos no artigo 5°, X da Constituição Federal
.

Com relação ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração de R$ 15.000,00 para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil) para Cássia e R$ 5.000,00 (cinco mil) para Kássio, pois é mais adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o valor referente aos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo metade para cada autor, conforme supramencionado.Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)